Tribunal: TJES
Processo: 0013507-26.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013507-26.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO CESAR SIMONASSI DE ALMEIDA
APELADO: FERNANDA CANALONGA MARQUES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LESÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AMEAÇA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO. TEMOR CARACTERIZADO. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ART. 61, II, ‘f’, CP. PATAMAR DE INCIDÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida, acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu.

2.
Não há comprovação de que o réu tenha se lesionado, na ocasião narrada na denúncia. Por tal razão, é incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade, por multa, na forma prevista pelo art. 129, § 5°, inciso II, do CP.

3.

O
crime de
ameaça, é

formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca na vítima, o temor de sofrer mal injusto e grave
, que, na hipótese,
restou suficientemente demonstrado, na ficha de avaliação de risco, e pelo requerimento de concessão de medidas protetivas de urgência.

4.
A
alegação de desproporcionalidade de incidência da
agravante da violência contra a mulher
(art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP),
não merece acolhida, tendo em vista a discricionariedade conferida ao Julgador, e a fixação da reprimenda, próxima do mínimo legal.

5. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013507-26.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO CESAR SIMONASSI DE ALMEIDA

APELADO: FERNANDA CANALONGA MARQUES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por
CAIO CESAR SIMONASI DE ALMEIDA,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 171/173),
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal
e
ameaça, no contexto de violência doméstica

(arts. 129, § 9°, e 147, ambos do CP, na forma da Lei 11.340/2006),
à pena total de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Com relação ao
crime de
lesões corporais
, a Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela absolvição, por insuficiência probatória.

Alternativamente, requer o reconhecimento da ocorrência de lesões recíprocas, e substituição da pena privativa de liberdade, por multa, na forma pre
vista no art. 129, § 5°, inciso II, do CP
1
.

Quanto ao

crime de
ameaça,
a defesa aduz a insuficiência probatória, ou atipicidade da conduta, requerendo a absolvição.

Subsidiariamente,
sustenta
a desproporcionalidade do
quantum
de pena, aplicada em razão do reconhecimento da agravante de violência contra a mulher
(fls. 180/192).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite 10/09/2020, na Rua Curitiba, nº 18, apto 202, Bairro Itapoã, Vila Velha/ES, o ora apelante ofendeu a integridade física, e ameaçou causar mal injusto e grave, a sua então namorada, Sra. Fernanda Canalonga Marques dos Santos.

Apurou-se que o réu se dirigiu à casa da vítima, e, lá chegando, exigiu dinheiro para adquirir drogas.

Com a negativa, CAIO agrediu a namorada, com tapas e empurrões, causando-lhe lesões corporais no pescoço, clavícula e coxa.

Consta mais, que o filho de Fernanda, acionou as autoridades policiais, momento em que cessaram as agressões físicas, e o réu passou a desferir ameaças de morte, à namorada.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

1. Quanto ao crime de lesões corporais:

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois as declarações da ofendida, acerca do fato
(
fls. 12 e 145), guardam consonância com o laudo da perícia, a que se submeteu
(
fl. 18).

Ademais, o
relato da vítima, foi parcialmente corroborado pelo réu, em Juízo, quando admitiu ter empurrado Fernanda (fl. 146).

Importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima,
em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor.

Nessa medida, comprovadas a materialidade, e a autoria, do crime de lesão corporal, não há como acolher o pedido de absolvição.

Sobre a tese de ocorrência de
lesões recíprocas,
registro que a defesa
não colacionou, aos autos, quaisquer provas nesse sentido, ao passo que o exame de corpo de delito demostra, apenas, o que foi narrado pela ofendida, no sentido de que sua ação, se deu para repelir injusta agressão.

Nesse contexto, é
incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade,
por multa, na forma prevista pelo
art. 129, § 5°, inciso II, do CP.

2. Quanto ao crime de ameaça:

A

materialidade
está estampada n
o
boletim de ocorrência unificado
(fls. 16/17), e na ficha de avaliação de risco (fls. 21/23), ao
passo que as declarações da vítima,
afirmando que, o ora apelante, no dia dos fatos, prometeu causar-lhe mal injusto e grave (
fls. 12 e 145), comprovam a
autoria
.

Destaco que o crime de
ameaça, é
formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca na vítima, o temor de sofrer mal injusto e grave
(TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021).

E na hipótese, o
temor da vítima, acerca da concretização das ameaças, restou suficientemente demonstrado, na ficha de avaliação de risco (fls. 21/23), e pelo requerimento de concessão de medidas protetivas de urgência (fls. 12 e 58).

Assim,
não há que se falar em insuficiência probatória, ou atipicidade da conduta.

Por fim, a alegação de desproporcionalidade de incidência da
agravante da violência contra a mulher
(art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP),
não merece acolhida.

O Código Penal não estabelece limites, mínimo e máximo, de aumento ou redução de pena, a serem aplicados, em razão do reconhecimento de agravantes, e atenuantes genéricas.

Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento, e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento, ou redução, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerando, então, o quantitativo de pena prevista para o crime de ameaça (01 a 06 meses), e a fixação da reprimenda, em patamar próximo do mínimo legal (02 meses), não
vislumbro
desproporcionalidade,
a ser corrigida.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4693675),
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano. (...)

§ 5° O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis: (...)

II - se as lesões são recíprocas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.